Tribunal: TJES
Processo: 0003830-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003830-73.2022.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NATHA CARVALHO PEREIRA DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS SEM ENTREGA OU POSSE. ATO PREPARATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido Natha Carvalho Pereira de Paula da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo condenação apenas de sua genitora, Ruth de Carvalho de Paula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a suposta solicitação de entorpecentes por parte do acusado à sua genitora, sem que tenha havido posse, entrega ou qualquer outra ação concreta, caracteriza a prática do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A droga foi apreendida com a corré Ruth durante inspeção na entrada do presídio, antes de qualquer tentativa de entrega ao acusado.

4.
A alegada solicitação de entorpecente por parte do acusado, desacompanhada de qualquer ação concreta, configura ato preparatório, formalmente atípico e penalmente irrelevante.

5.
Não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem conduta típica por parte do recorrido.

6.
Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a mera solicitação de droga sem recebimento efetivo configura ato atípico, não ensejando responsabilização penal.

7.
Manutenção da sentença absolutória, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A mera solicitação de entorpecentes por interno de unidade prisional, sem a efetiva entrega, posse ou qualquer outra conduta típica prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura ato preparatório, formalmente atípico e penalmente irrelevante.

2.
Não se admite condenação com base em presunções, diante da ausência de prova suficiente da autoria delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 957919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025.

STJ, AgRg no AREsp 2617203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2024, DJe 26/08/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0002665-79.2023.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

TJES, Apelação Criminal nº 0004156-63.2019.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003830-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATHA CARVALHO PEREIRA DE PAULA

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS SEM ENTREGA OU POSSE. ATO PREPARATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido Natha Carvalho Pereira de Paula da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo condenação apenas de sua genitora, Ruth de Carvalho de Paula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a suposta solicitação de entorpecentes por parte do acusado à sua genitora, sem que tenha havido posse, entrega ou qualquer outra ação concreta, caracteriza a prática do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A droga foi apreendida com a corré Ruth durante inspeção na entrada do presídio, antes de qualquer tentativa de entrega ao acusado.

4.
A alegada solicitação de entorpecente por parte do acusado, desacompanhada de qualquer ação concreta, configura ato preparatório, formalmente atípico e penalmente irrelevante.

5.
Não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem conduta típica por parte do recorrido.

6.
Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a mera solicitação de droga sem recebimento efetivo configura ato atípico, não ensejando responsabilização penal.

7.
Manutenção da sentença absolutória, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A mera solicitação de entorpecentes por interno de unidade prisional, sem a efetiva entrega, posse ou qualquer outra conduta típica prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura ato preparatório, formalmente atípico e penalmente irrelevante.

2.
Não se admite condenação com base em presunções, diante da ausência de prova suficiente da autoria delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 957919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025.

STJ, AgRg no AREsp 2617203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2024, DJe 26/08/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0002665-79.2023.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

TJES, Apelação Criminal nº 0004156-63.2019.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003830-73.2022.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NATHA CARVALHO PEREIRA DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença acostada ao ID nº 11133338, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e via de consequência condenou RUTH DE CARVALHO DE PAULA pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, e absolveu NATHA CARVALHO PEREIRA DE PAULA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID nº 11133358, o
Parquet
, pleiteia a condenação de Natha Carvalho Pereira de Paula, sustentando, em síntese, que há nos autos elementos probatórios suficientes para ensejar sua responsabilização penal. Alega, especificamente, que teria havido um ajuste prévio entre Natha e sua mãe, Ruth, com o propósito de introduzir substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional. Acrescenta, ainda, que os depoimentos prestados por policiais penais corroboram essa tese, uma vez que Ruth teria confessado, no momento da abordagem, que as drogas seriam entregues ao filho.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 11133362, pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 11936015.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise da tese defensiva.

Pois bem.

No presente caso, NATHA CARVALHO PEREIRA DE PAULA e sua mãe, RUTH DE CARVALHO DE PAULA, foram acusados da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), sob a alegação de que, mediante prévio ajuste, tentaram introduzir entorpecente em unidade prisional, com o objetivo de comercialização.

Os fatos narrados nos autos apontam que, no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 14 h, durante o procedimento de inspeção para visita social no Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os policiais penais detectaram, por meio do equipamento “BodyScan”, volumes anormais na região pélvica de Ruth, visitante registrada como genitora do interno Natha. Ao ser indagada, Ruth teria admitido portar 06 (seis) buchas de “maconha” e 02 (dois) tubos de caneta, afirmando que os objetos seriam entregues a seu filho.

Entretanto, conforme amplamente destacado na sentença e corroborado tanto pelas contrarrazões da defesa quanto pelo parecer ministerial em segundo grau, não se evidencia nos autos provas suficientes de que o apelado tenha cometido o delito de tráfico de drogas descrito na exordial acusatória.

Isso porque, a substância entorpecente foi apreendida com Ruth, durante revista realizada por equipamento "BodyScan", antes mesmo de adentrar plenamente ao ambiente prisional.

Embora a acusada tenha inicialmente declarado que entregaria a droga a seu filho, Natha, posteriormente afirmou que foi coagida por terceira pessoa, desconhecendo inclusive a natureza do material transportado.

O acusado, por sua vez, negou ter solicitado qualquer conduta à sua genitora, e os próprios agentes públicos responsáveis pela segurança prisional declararam não ter conhecimento de qualquer envolvimento prévio de Natha com substâncias ilícitas, tampouco registros de comportamento suspeito.

Além disso, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a veracidade da alegada solicitação de entorpecentes por parte do acusado, tal conduta não configuraria o crime de tráfico de drogas. Isso porque a simples solicitação, desacompanhada de qualquer ato concreto de posse, entrega, recebimento ou outra conduta típica prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, caracteriza-se como ato meramente preparatório, penalmente irrelevante.

Dessa forma, essa conduta não se enquadra em nenhum dos núcleos verbais previstos no tipo penal em comento, sendo, portanto, formalmente atípica e insuscetível de punição à luz do ordenamento jurídico vigente.

Neste contexto, reforço que a sentença atacada está de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível, caracterizando a atipicidade da conduta. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta.5. Interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 957919 SP 2024/0418217-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta. 2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36 g de maconha no presídio onde estava recolhido. A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo “adquirir”, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal. 3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 2617203 SE 2024/0143648-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: DANIEL DA SILVA BARBOSA Advogado do (a) APELADO: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA – ES28992-A ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE DROGAS NO PRESÍDIO POR TERCEIROS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DA CONDUTA “ADQUIRIR”. ATIPICIDADE DA CONDUTA “SOLICITAR”. MERO ATO PREPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório. STJ e TJES. 2. Considerando que a conduta atribuída ao réu preso foi encomendar drogas para si, que não chegaram ao seu destino final, conclui-se que o ato praticado é formalmente atípico, impondo-se, assim, a absolvição.
3. Recurso a que se nega provimento.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0002665-79.2023.8.08.0035, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP EM FASE RECURSAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE DROGAS NO PRESÍDIO – ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL – ‘ITER CRIMINIS’ NÃO INICIADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...].
3) Ainda que haja solicitação por parte do detento, a apreensão de drogas com seu visitante, dentro da unidade prisional, trata-se de conduta atípica, configurando-se ato preparatório impunível em relação ao réu recluso que, por não ter iniciado a execução do delito de tráfico, ainda não incidiu na conduta prescrita na norma penal, já que a previsão de solicitação não encontra correspondente em nenhum dos 18 (dezoito) verbos núcleos do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
4) Apelo parcialmente provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0004156-63.2019.8.08.0035, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Diante da ausência de provas inequívocas da prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, inclusive por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que veda a condenação fundada em meras presunções.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor do apelado.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.